Tribunal: TJSP
Processo: 1115884-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Insurgência dos requeridos. Acidente de trânsito. Colisão frontal. Presunção relativa de culpa do motorista de conduz o automóvel embriagado. Apelantes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada. Adequada a fixação da indenização pelos danos materiais. Sentença de procedência mantida. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Insurgência dos requeridos. Acidente de trânsito. Colisão frontal. Presunção relativa de culpa do motorista de conduz o automóvel embriagado. Apelantes não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada. Adequada a fixação da indenização pelos danos materiais. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.